Tribunal: STF
Processo: Rcl 64850
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão proferida pelo Juíza do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do processo n° 0020703-15.2022.5.04.0334, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Leopoldo narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Rosane Bettio Lobchenko por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.” (edoc 1, p. 3).



    Sustenta que



    “a mera inadimplência não converte a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, mas só aquelas que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissa do Estado, o que no caso concreto haja vista que não há nenhuma evidência de Nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo beneficiário do ato e eventual conduta omissa ou comissiva deste Ente Público.”. (edoc 1, p. 9)



    Requer, assim, que



    “ a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020703-15.2022.5.04.0334, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa.” (edoc 1, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que a Justiça do Trabalho, com base na provas produzidas e em respeito ao contraditório, fundamentou a responsabilidade subsidiária do ente público, principalmente quanto a culpa in eligendo, em razão de contratação temerária por meio de dispensa de licitação de empresa do ramo de limpeza e conservação (YC SERVICOS LTDA) pertencente ao mesmo grupo econômico que integra empresa vencedora da licitação cuja relação foi rescindida em virtude de descumprimento contratual (FAM LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – ME). Vide trecho de interesse do ato reclamado:



     “Resta incontroverso nos autos ser o segundo reclamado o beneficiário direto dos serviços prestados pela reclamante, atinentes à limpeza e conservação do ambiente de escola municipal, em decorrência de contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados.



    A teor da documentação trazida aos autos, a primeira reclamada foi contratada mediante dispensa de processo licitatório, em substituição à empresa vencedora da licitação (FAM LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – ME) que teve contrato de prestação rescindido em virtude de descumprimento contratual. No caso, chama a atenção que um dos sócios da empresa primeira reclamada (YURI FERREIRA DA SILVA) é filho de uma de pessoa que atuou como procuradora da empresa que anteriormente teve contrato de prestação de serviços rescindido (KEILA DO NASCIMENTO FERREIRA), a qual assinou o contrato de prestação de serviços com o segundo reclamado, evidenciando que atuava como sócia de fato ou oculta. Inclusive, foi prestada pela empresa FAM atestado de capacidade técnica da empresa reclamada, anexado no ID. 3c62881 - Pág. 2, com assinatura de Keila, o que se mostra estranho, no mínimo, em caso de empresas concorrentes. Some-se a isso a inusitada aceitação de atestado de capacidade técnica preenchido pela mãe do sócio da reclamada. Esses fatores demonstram a relação próxima entre essas duas empresas, atuantes no mesmo segmento empresarial e com vínculo familiar, denotando a presença de grupo econômico. Nesse sentido, mostra-se por demais temerária a contratação pelo segundo reclamado de empresa com esse vínculo próximo justamente para substituir a empresa com contrato rescindido por descumprimento de suas obrigações. Esse fator revela culpa in eligendo na contratação da primeira reclamada.



    Oportuno referir que essa relação entre a primeira reclamada (YC) e a empresa anterior (FAM) já foi objeto de apontamento em Inspeção realizada pelo Tribunal de Contas do Estado junto ao Município de Parobé. Nesse sentido faz-se remissão ao processo 0020847-23.2021.5.04.0334, em que o relatório da inspeção citada foi anexado no ID. 6fd98e0, documento datado de 07.12.2020, no qual há referência expressa acerca de indícios conluio entre essas empresas.



    Também se entende presente culpa do segundo reclamado pela ausência de mecanismos no contrato que garantam o pleno cumprimento das obrigações trabalhistas aos trabalhadores da prestadora de serviços. Como se vê do contrato, há obrigação de garantia apenas no valor equivalente a 5% do valor global do contrato. Esse percentual mostra-se por demais diminuto considerando as obrigações acessórias aos salários devidos aos trabalhadores, sendo insuficiente para garantia do cumprimento das verbas rescisórias incidentes, por exemplo, acréscimo de 40% sobre o FGTS, aviso-prévio, 13º salários e férias, além dos encargos decorrentes do pagamento em atraso, em especial considerando que esses valores são considerados no montante mensal repassado à prestadora de serviços.



    A análise dos elementos de prova trazidos aos autos conduz à conclusão de que o segundo reclamado incorre também em culpa in vigilando. Em que pese haver previsão no contrato de prestação de serviços quanto à obrigação de o prestador manter em dia as obrigações trabalhistas, não se verifica a fiscalização mensal do cumprimento dessas obrigações. Ao contrário, a prova deixa claro que somente após instado pelos próprios trabalhadores, ou pelos diretores das escolas em que havia prestação de serviços, é que o segundo reclamado intimava a primeirareclamada para a comprovação do cumprimento dessas obrigações e sempre após já haver efetuado o pagamento do valor correspondente ao mês da prestação de serviços. Ou seja, primeiro efetuava o pagamento e após, no caso de reclamações dos trabalhadores e diretores de escola, é que solicitava a comprovação do cumprimento das obrigações. Ainda, sequer essa comprovação era integral. Não havia exigência de comprovação do efetivo recolhimento do FGTS e INSS relativamente aos contratos de trabalho. A mera entrega de certidões de parcelamento não se mostra suficiente para tanto. No caso, consta expressamente do projeto básico da contratação da prestação de serviços (ID. 06bb5af - Pág. 5 e seguintes), ao qual o contrato faz expressa remissão, exigência de apresentação de “comprovante de pagamento efetivo” das guias de FGTS e INSS juntamente com as notas fiscais ou faturas do serviço, deixando claro que o pagamento do serviço estava diretamente atrelado a essa comprovação. Todavia, a prova deixa evidente que não havia recolhimento oportuno do FGTS, seja com base nas reclamações registradas pelos trabalhadores e diretores de escola, seja pela própria manifestação da primeira reclamada em âmbito de processo administrativo, reconhecendo parcelamento da dívida do FGTS. Esse parcelamento sequer se justificaria, tendo em vista que havia consideração do seu valor nos repasses mensais efetuados pelo segundo reclamado, como se vê da composição do custo unitário de cada trabalhador. Inclusive, as justificativas trazidas pela primeira reclamada nos processos administrativos, no sentido de a ausência de depósito mensal do FGTS não trazer prejuízo aos trabalhadores (sendo estes colocados em dia quando da rescisão), não se mostram corretas, tendo em vista as diversas hipóteses legais de saque antecipado do FGTS disponíveis aos trabalhadores, em especial nos últimos anos, com a liberação de valores do FGTS no período pandêmico e também no saque aniversário, que independem da rescisão contratual. A ausência de regular depósito traz, assim, prejuízo direto e imediato aos empregados.



    Como se vê dos diálogos em grupo de debates dos diretores de escola, as insurgências quanto a descumprimento contratual por parte da primeira reclamada iniciaram, pelo menos, em agosto de 2021, mais de ano antes do efetivo encerramento do contrato mantido com a primeira reclamada, sem que tenha sido o segundo reclamado efetivo na fiscalização das obrigações contratuais pela primeira reclamada. A fiscalização deve ser efetiva, garantindo, assim, pleno cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores que prestaram serviços diretos ao Município.



    [...]



    Nesses termos, conclui-se pela culpa in eligendo e in vigilando direta do segundo reclamado no inadimplemento das verbas trabalhistas pelo empregador” (edoc 5, p. 1-5)



    Entendo que, no caso dos autos, a decisão reclamada está fundada no conjunto fático-probatório do Processo n° 0020703-15.2022.5.04.0334, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ainda no sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente